Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727491-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONFIGURADO. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de ação monitória que objetiva a conversão de obrigação de decorrente de contrato bancário em título executivo. 2. Incabível a conversão da obrigação em título executivo, quando a dívida vem sendo adimplida e foi objeto de apreciação em ação anterior, transitada em julgado, em que houve renegociação da forma de pagamento, tendo em vista o superendividamento da parte. 3. Constituída a coisa julgada material não se pode rediscutir o que já foi apreciado, sob pena de desrespeito à segurança jurídica. 4. Caraterizado o dolo e presente hipótese prevista no art. 80 do CPC, aplicável à parte a condenação em litigância de má-fé. 5. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. O recorrente alega violação aos artigos 5o e 80, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a ausência de litigância de má-fé. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração da condenação em litigância de má-fé para 10% (dez por cento), ante a interposição de recurso meramente protelatório, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 33452834). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 33754899). Registre-se, por oportuno, que a parte recorrente peticionou, após o decurso do referido prazo legal, juntando apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID 33770028) desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento da União. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". (...) V- Agravo Interno improvido e pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado (AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 15.6.2015). 2. Hipótese em que, regularmente intimada, a parte não sanou o vício, deixando de apresentar a guia de recolhimento e o recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte, descabendo nova intimação para regularização. 3. Agravo desprovido (AgInt no RMS 64.734/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta aos artigos 5o e 80, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da litigância de má-fé, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Em relação à pretendida majoração da condenação em litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028